Tribunal: TJDFT
Processo: 0731324-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DA ÍNTEGRA DAS SUGESTÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO. BENESSES EXTERNAS DEFERIDAS. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS. PLEITO DE POSTERGAÇÃO PARA ANÁLISE FUTURA APÓS ESTUDO PSICOSSOCIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se não identificados traços negativos de personalidade do agente, sendo que a participação do apenado no grupo de sexualidade saudável – nível 1 e a inclusão em atividades laborais constantes nas recomendações do exame criminológico foram implementadas pelo sistema prisional, ao passo que somente o envolvimento no grupo de sexualidade saudável – nível 2 não consistiu em providência adotada em tempo razoável, não pode a falha estatal acarretar prejuízo ao sentenciado, com a postergação da concessão de benefícios externos.
2. Não há necessidade de condicionar as saídas temporárias à prévia realização de estudo psicossocial, a fim de avaliar as condições do ambiente em que o condenado pretende se hospedar, se o crime sexual contra vulnerável não ocorreu em cenário doméstico e familiar, mas sim em contexto de relacionamento amoroso que o apenado oficialmente mantinha com adolescente de 14 anos.
3. Recurso ministerial parcialmente conhecido e desprovido.